Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-35.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-35.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONOR SILVA FERNANDES - CPF: 514.548.901-34 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
RESSALVA QUE DEVE APENAS SER DESCONSIDERADA
–
NÃO INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o erro material alegado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

A embargante alega erro material da Câmara ao consignar na parte dispositiva do aresto a ressalva quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais em relação a ela (autora) uma vez que que só a ré recorreu e, portanto, deve arcar sozinha com esse pagamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega erro material da Câmara julgadora ao consignar na parte dispositiva do acórdão a ressalva quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais em relação a ela (autora) uma vez que só a ré (embargada) recorreu e, portanto, deve arcar sozinha com esse pagamento.

De fato, apenas a embargada foi condenada aos ônus sucumbenciais, já que assim constou na sentença, que foi mantida pelo Tribunal. Desse modo, a informação de que a autora é beneficiária da justiça gratuita não interfere no resultado do julgamento. Logo, deve apenas ser desconsiderada.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022